Tribunal: TJSP
Processo: 1015220-07.2020.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Teto Salarial
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Mandado de segurança – Servidor Público Estadual – Oficial Reserva da Polícia Militar e Professor - Cumulação legítima de cargo e função prevista na CRFB - Imperiosa a consideração isolada de cargo e função - Remuneração que não se submete ao teto constitucional - Tese fixada pelo E. STF (Tema no 377) – Recurso Extraordinário no 612.975/MT julgado antes da vigência da EC 101/2019 - Vedado o

Ementa:
Mandado de segurança – Servidor Público Estadual – Oficial Reserva da Polícia Militar e Professor - Cumulação legítima de cargo e função prevista na CRFB - Imperiosa a consideração isolada de cargo e função - Remuneração que não se submete ao teto constitucional - Tese fixada pelo E. STF (Tema no 377) – Recurso Extraordinário no 612.975/MT julgado antes da vigência da EC 101/2019 - Vedado o enriquecimento ilícito da Administração Pública – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença concessiva da segurança mantida – Recurso e reexame necessário desprovidos